Tribunal: TJBA
Processo: 8021156-29.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n. 8021156-29.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: SINTAJ - SINDICATO DOS SERVIDORES DOS SERVICOS AUXILIARES DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): SANNY SILVA ARAUJO, ANA ANGELICA NAVARRO NASCIMENTO IMPETRADO: Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. SINDICATO DOS SERVIDORES DOS SERVIÇOS AUXILIARES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA - SINTAJ. PRELIMINARES. DECADÊNCIA DO DIREITO DE IMPETRAÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA RECHAÇADAS. OFICIAIS DE JUSTIÇA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. INGRESSO NO CONCURSO PÚBLICO REALIZADO NO ANO DE 1993. PLEITO DE PERCEPÇÃO DO ABONO PERMANENTE. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA LEI Nº 7.885/2001. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PAGAMENTO A PARTIR DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8021156-29.2019.8.05.0000, em que figuram como Impetrante o SINDICATO DOS SERVIDORES DOS SERVIÇOS AUXILIARES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA - SINTAJ e Impetrado o PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Plenário do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES E CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA PLEITEADA.